Tribunal: TJSP
Processo: 1019249-45.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c revisional de readequação de contrato bancário. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Julgamento antecipado da lide. Oportunidade para a juntada de contrato e requisição de provas. Inexistência. Contratação de crédito consignado INSS. Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008 (alterado pela Instrução Normativa no 106

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c revisional de readequação de contrato bancário. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Julgamento antecipado da lide. Oportunidade para a juntada de contrato e requisição de provas. Inexistência. Contratação de crédito consignado INSS. Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008 (alterado pela Instrução Normativa no 106 /PRES/INSS, de 18 de março de 2020). Artigo 13, inciso II, estabelecendo que "a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo". Contrato não apresentado. Custo total da operação de financiamento que não pode ser verificado. Necessidade, no caso concreto, de análise dessa avença, para resolução da lide. Sentença anulada para que ocorra a exibição do contrato. Recurso prejudicado.